Tribunal: TJPA
Processo: 0800832-17.2024.8.14.0091
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3474 - Abandono Material
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800832-17.2024.8.14.0091

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CARLOS FELIPE LIMA GOMES

ADVOGADO DATIVO: CARLOS RENATO NASCIMENTO DAS NEVES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0800832-17.2024.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): CARLOS FELIPE LIMA GOMES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ABANDONO MATERIAL. DOLO NÃO DEMONSTRADO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. RECURSO IMPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Salvaterra, o qual rejeitou a denúncia oferecida contra Carlos Felipe Lima Gomes pela suposta prática do crime de abandono material (art. 244, caput, c/c art. 61, II, "e", do Código Penal), por entender ausente justa causa para a ação penal, diante da não comprovação do dolo necessário à tipificação penal.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a denúncia apresentada pelo Ministério Público descreve suficientemente os elementos fáticos e subjetivos exigidos para configurar o crime de abandono material, em especial a ausência de justa causa e a presença de dolo na conduta omissiva imputada ao denunciado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de abandono material previsto no art. 244 do Código Penal, exige para sua configuração a demonstração de que o agente, podendo prover, voluntariamente deixa de prestar assistência material ao filho menor, sem apresentar justa causa.

4.

A denúncia apresentada limitou-se a narrar o inadimplemento da pensão alimentícia, sem descrever de forma concreta a ausência de justa causa nem a existência de dolo por parte do denunciado, elemento subjetivo essencial do tipo penal.

5.

A decretação de prisão civil, embora demonstre a persistência do inadimplemento no âmbito cível, não constitui por si só, prova da voluntariedade da conduta nem da existência de recursos disponíveis para cumprir a obrigação alimentar.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, exige a comprovação de frustração dolosa e injustificada da obrigação alimentar para legitimar a persecução penal, o que não foi demonstrado no caso concreto.

7.

A ausência de descrição mínima do dolo e da ausência de justa causa, inviabiliza o recebimento da denúncia por inobservância ao art. 41 do Código de Processo Penal, impedindo o prosseguimento válido da ação penal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A configuração do crime de abandono material exige a demonstração, já na denúncia, de que o agente tendo condições de prover o sustento do filho, voluntariamente e sem justa causa deixou de fazê-lo.

2.

A mera inadimplência da obrigação alimentar, ainda que reiterada e acompanhada de medidas civís coercitivas, não é suficiente para deflagrar a persecução penal sem a descrição do elemento subjetivo do dolo.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 244 e 61, II, “e”; CPP, arts. 41 e 395, III; ECA, art. 98, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC nº 761.940/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no AREsp nº 2.344.441/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.09.2023, DJe 08.09.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do(a) Desembargador(a) Relator(a).

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800832-17.2024.8.14.0091

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): CARLOS FELIPE LIMA GOMES

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
contra decisão prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salvaterra,
o qual nos autos criminais de nº 0800832-17.2024.8.14.0091, rejeitou a denúncia contra o recorrido
CARLOS FELIPE LIMA GOMES
pelo cometimento do crime previsto nos artigos 244, “caput”, c/c 61, inciso II, letra “e”, ambos do Código Penal Brasileiro, por falta de justa causa para a ação penal.

Narra a denúncia, que o recorrido é pai de J. V. da C. G., nascido em 22/09/2007, e reconheceu a paternidade judicialmente em 2007, comprometendo-se a pagar 17% (dezessete por cento) do salário-mínimo como pensão alimentícia. No entanto, a partir de novembro de 2021, o apelado deixou de cumprir com o pagamento da pensão, sem apresentar justificativa, apesar de ter sido intimado várias vezes e até ter sofrido decretação de prisão civil, mantendo-se inadimplente. Essa omissão causou danos financeiros e emocionais à criança, que atualmente tem 17 (dezessete) anos, tendo passado grande parte da vida sem o suporte material do genitor, que nunca justificou sua conduta negligente.

Esses fatos motivaram a denúncia em face do apelado pela prática do crime previsto nos artigos 244, “caput”, c/c 61, inciso II, letra “e”, ambos do Código Penal Brasileiro, tendo o juízo de primeiro grau analisado os elementos probantes carreados aos autos e rejeitado a peça acusatória, sob o argumento de ausência de comprovação do dolo para o cometimento do delito, ou seja, por ausência de justa causa para promoção da ação penal, extinguindo o feito sem resolução do mérito.

Inconformado o recorrente interpôs recurso, pugnando pela reforma da decisão monocrática, para que seja recebida a denúncia formalizada contra o recorrido, vez que encontra revestida dos requisitos legais previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, com o consequente prosseguimento do feito até ulteriores de direito.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

Conheço do apelo, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

2 – DA PRELIMINAR

Não havendo preliminares arguidas, adentro ao mérito.

3 – DO MÉRITO

3.1 – DA REJEIÇÃO DA DENÚNCIA

A decisão judicial atacada por meio deste apelo interposto pelo Órgão Ministerial, diz respeito
à rejeição da denúncia
oferecida contra
CARLOS FELIPE LIMA GOMES
, nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, pela prática do crime de abandono material – artigo 244, "caput", do Código Penal -, sob o fundamento de ausência de dolo, elemento subjetivo essencial para a caracterização da referida conduta criminosa, faltando justa causa para o exercício da ação penal.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Para melhor compreensão, eis o conteúdo fático descrito na inicial acusatória:

“(...)(...)Tratam os autos de denúncia em face de Carlos Felipe Lima Gomes, por ter deixado, sem justa causa, de assistir materialmente seu filho menor de 18 (dezoito) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários e faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, incidindo, portanto, no tipo penal previsto no art. 244, caput, c/c art. 61, II, “e”, todos do CP.

Conforme constam nos anexos, a senhora Magali do Carmo Cruz e o denunciado são genitores do filho
JOÃO VITOR DO CARMO DA CRUZ, nascido em 22/09/2007 (atualmente com 17 anos de idade)
, conforme certidão de nascimento contida nos anexos.

Em 2007 (fls. 6 do anexo) foi proferida sentença determinando o pagamento de alimentos no valor de 17% do salário-mínimo vigente (...)(...) Ocorre que, desde novembro de 2021, o denunciado vem deixando de cumprir com sua obrigação legal de prestar alimentos a seu filho menor,
João Vitor da Cruz Gomes
, conforme sentença anterior que fixou o pagamento de 17% do salário-mínimo vigente. O denunciado, mesmo intimado diversas vezes e tendo sido decretada sua prisão civil, não apresentou justificativas válidas ou efetuou os pagamentos devidos, deixando a criança em situação de abandono material.

Tal conduta caracteriza o crime de abandono material, previsto no artigo 244 do Código Penal, uma vez que o denunciado, podendo prover, deixou de cumprir, de forma reiterada, seu dever legal de sustento, causando prejuízos graves à criança e sua genitora, que dependem da pensão alimentícia para sua sobrevivência.

Atualmente João Vitor da Cruz Gomes está com 17 anos de idade, conforme certidão de nascimento juntada nos anexos, tendo passado a maior parte da infância e da adolescência sendo negligenciado financeiramente pelo genitor e ora denunciado, sendo configurado o crime de abandono material, tendo em vista que o genitor nunca justificou ou apresentou qualquer motivo para deixar de suprir as necessidades materiais da vítima. (...)(...)”

Todavia, exsurge dos autos que o recorrido, injustificadamente, quedou-se inerte em relação à obrigação alimentícia supracitada, de maneira a ensejar ação de execução de alimentos na qual teve sua prisão civil decretada, restando delineado assim abandono material em relação ao seu filho, de modo a dificultar o provimento de alimentos, educação, saúde e lazer do mesmo, colocando-o em situação de risco, na forma do previsto no artigo 98, inciso II, da Lei nº 8.069/90.

A infração penal imputada ao denunciado encontra-se tipificada no artigo 244, “caput”, do Estatuto Penal, que contém a seguinte redação:

“(...) Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou de filho menor de 18 (dezoito) anos ou inapto para o trabalho, ou de ascendente inválido ou maior de 60 (sessenta) anos, não lhes proporcionando os recursos necessários ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada, fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou ascendente, gravemente enfermo. (...)”.

Partindo-se dessas premissas, verifica-se que na hipótese faltou da peça na peça acusatória
"a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias"
, conforme previsão do artigo 41 do CPP, notadamente a ação voluntária do agente no sentido de demonstrar que o inadimplemento da pensão alimentícia ao filho ocorreu de maneira injustificada, isso porque, o órgão do Ministério Público limitou-se a repetir o tipo penal sem contudo, especificar minimamente a elementar
"sem justa causa"
exigida à configuração da prática do delito de abandono material.

Nessa espécie de crime, a acusação deve apontar “ab initio” que o acusado - aquele que tenha o dever legal ou judicial de sustento – demonstrou negligência em sua obrigação de forma voluntária ou seja, teve condições de fazer mas não o fez, sem justificativa plausível. Por isso, não basta o mero inadimplemento da pensão alimentícia para deflagração da ação penal contra o devedor.

Não há dúvida, por outro lado, que o elemento subjetivo deve ser comprovado em sua plenitude durante a instrução processual. Sucede que, como dito acima, a denúncia deve descrever ao menos de modo singelo, algum fato que leve à convicção no sentido de que o denunciado deixou de prover materialmente seu filho sem justa causa, conforme prevê o tipo penal em questão.

O Superior Tribunal de Justiça, em seu entendimento consolidado, aponta que a mera inadimplência civil não é suficiente para configurar abandono material, sendo necessário que se comprove a intenção deliberada e sem justa causa de deixar de prover os alimentos devidos.

Nesse contexto formou-se os seguintes julgados:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ABANDONO MATERIAL. DOLO. AFASTAMENTO.
ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação.
Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP. [...]
Assim, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime
(HC nº 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022). 2. No presente caso, o Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de prova aptos a manter a condenação do envolvido pelo delito do artigo 244 do CP, uma vez que, sem justa causa, deixou de prover a subsistência à sua prole, que estava obrigado judicialmente a título de pensão alimentícia.
Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para decidir pela absolvição por atipicidade da conduta, em razão do dolo específico da conduta, sendo o acusado hipossuficiente, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.344.441/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.) (grifos e negritos meus)

HABEAS CORPUS.
ABANDONO MATERIAL. INADIMPLEMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIALMENTE FIXADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA E DE DOLO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
. ORDEM CONCEDIDA. 1. O crime de abandono material, inserido no art. 244 do Código Penal, inaugura a lista dos delitos contra a assistência familiar. 2. Trata-se de tipo misto cumulativo, na modalidade omissiva pura, de natureza permanente - ou, nos dizeres de Jescheck (Tratado de Direito Penal. Granada: Comares, 1993), de norma preceptiva que ordena uma ação determinada, de modo que a infração consiste na omissão desse fazer positivo. 3. A criminalização do inadimplemento da prestação alimentícia está alicerçada nos primados da paternidade responsável e da integridade do organismo familiar. 4.
No entanto, considerando que o Direito Penal opera como ultima ratio, só é punível a frustração dolosa do pagamento da pensão alimentícia, isto é, exige-se a vontade livre e consciente de não adimplir a obrigação.

Assim, nem todo ilícito civil que envolve o dever de assistência material aos filhos configurará o ilícito penal previsto no art. 244 do CP. 5. Além disso, a omissão do pagamento deve, necessariamente, ocorrer sem justa causa, por consistir em elemento normativo do tipo, expressamente descrito no texto legal. 6. Em suma, para a condenação pela prática do delito em tela, as provas dos autos devem demonstrar que a omissão foi deliberadamente dirigida por alguém que podia adimplir a obrigação. Do contrário, toda e qualquer insolvência seria crime.
7. Na hipótese, a responsável legal das crianças reconheceu que o acusado realiza pagamentos pontuais e informou que usou o cartão dele para sacar os valores devidos sob a rubrica de auxílio emergencial. Ademais, o paciente, além de não ter emprego formal, já foi preso civilmente em virtude da dívida - medida coercitiva extrema que foi incapaz de compelir o devedor a cumprir com sua obrigação. 8.
Nesse contexto, ausente comprovação de dolo (elemento subjetivo do tipo) e de inexistência de justa causa (elemento normativo do tipo), não há como ser mantida a condenação
. 9. Ordem concedida. (HC n. 761.940/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

É possível constatar, a partir dos elementos dos autos, que a genitora da menor ingressou com ação de execução de alimentos e que o juízo cível chegou a decretar a prisão civil do recorrido pelo inadimplemento, contudo, essa medida coercitiva foi insuficiente para demonstrar que o descumprimento era deliberado e sem causa justificada.

A simples menção à prisão civil, embora signifique a gravidade do descumprimento no âmbito cível, não é por si só indicativa de dolo ou ausência de justa causa para fins de persecução penal.

O Órgão recorrente deveria ter demonstrado com base em elementos concretos, que o recorrido dispunha de recursos e, ainda assim, escolheu voluntariamente e sem justificativa, não prover o sustento do filho.

Nesta senda, a denúncia não foi capaz de preencher os requisitos essenciais para caracterizar o dolo específico do recorrido em não prover o sustento de sua prole.

O recorrente ao se limitar a narrar o descumprimento da obrigação alimentar, cai em uma superficialidade que não atinge o cerne do tipo penal em questão, afastando a incidência da tutela penal e remetendo a questão ao âmbito estritamente cível.

4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão que rejeitou a denúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 10/06/2025